Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704129-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE ALVES ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora M. A. D. F., representada por sua mãe Tatiane Alves Abreu, contra decisão (ID 148982773) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pela ora agravante em face do D. F., indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento da medicação prescrita pela médica assistente, ao fundamento de que “o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde.” Em suas razões recursais, a autora agravante alega que foi diagnosticada com ESCLEROSE TUBEROSA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA FOCAL REFRATÁRIA (SÍNDROME DE WEST) tendo se submetido ao tratamento medicamentoso com VIGABATRINA, CORTICOTROPINA COM PREDNISOLONA, CARBAMAZEPINA, TOPIROMATO, E NITRAZEPAM, porém sem melhoras dos espasmos epiléticos. Aduz que o medicamento CANABIDIOL PRATI DONADUZZI é registrado na ANVISA e padronizado pela SES/DF, porém não dispensado para a sua faixa etária. Aduz que a negativa administrativa se deu unicamente em razão de sua idade (menor de 2 anos). Argumenta que restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento, diante da demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS; a hipossuficiência financeira da autora e a existência de registro válido do fármaco junto à ANVISA. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, probabilidade do direito, respaldada nas normas que afirmam a responsabilidade do poder público em prover a assistência farmacêutica necessária para o tratamento de doenças; e perigo de dano, decorrente do risco de agravamento do seu quadro geral de saúde pois a não utilização do medicamento poderia ocasionar risco de vida e de danos irreversíveis e irreparáveis à sua saúde. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o fornecimento do fármaco em questão, conforme indicação da médica assistente, e, para que ocorra a redução do prazo para manifestação do NATJUS/TJDF para produzir nota técnica sobre o caso. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça pela decisão de ID 148982773 do processo de origem. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal para o determinar o imediato fornecimento da medicação indicada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora foi diagnosticada com Esclerose Tuberosa com Epilepsia Refratária Focal Refratária (síndrome de West), já tendo sido tratada com vigabatrina, corticoide, dietoterapia cetogenica, nitrazepam e topiramato (ID 148865298). Depreende-se, ainda, do relatório médico confeccionado em 16/01/2023 que o tratamento com o medicamento vigabatrina acarretou melhora do seu quadro em 75% e que a paciente evolui com 2-3 crises focais diárias (vide ID 148865298, p. 3), e no momento está utilizando topiramato. Por sua vez, observa-se que foi juntado no ID 148865305 a recusa administrativa, sob fundamento de que os critérios para a utilização do produto à base de CANABIDIOL para Epilepsia associada à Esclerose Tuberosa são: diagnóstico clínico de complexo esclerose tuberosa não controlada com uso de vigabatrina, idade mínima de 2 anos, e, mínimo de 8 crises por mês, em uma média de três meses de seguimento. No referido documento houve a conclusão de que o uso do produto a base de CANABIDIOL, para a idade da paciente (menor de 2 anos) é considerado uso off-label. Nesse contexto, diante da ausência, a princípio, de comprovação da segurança da utilização da medicação em questão para tratamento de paciente na faixa etária da autora, não se vislumbra os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, o que poderá ser mais bem apurado quando da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Por outro lado, considerando que a decisão agravada aventou a possibilidade de ser reanalisado o pedido após a emissão da nota técnica do NATJUS, e, levando em consideração da possibilidade do risco de agravamento do quadro da autora em um prazo superior a 30 dias, defiro a antecipação da tutela, em parte, apenas para determinar que a nota técnica do NATJUS seja elaborada no prazo máximo de 10 dias. Nesses termos, DEFIRO em parte o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar que o NATJUS/TJDF produza nota técnica sobre o caso no prazo máximo de 10 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora